Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704011-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDAS: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ELEICAO 2014 VANESSA CRISTINA CUSTODIA DEPUTADO DISTRITAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO IMPROVIDOS. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte da executada, o bloqueio de seus cartões de crédito, bem como de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada (justificado o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF). 2. As providências requeridas pelo agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa da parte devedora e não ao seu patrimônio. 3. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 4. A determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito da devedora não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Precedente da Casa: “A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso”. (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547). 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a requisição judicial de informações fiscais apenas se justifica quando há intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, além da demonstração inequívoca de que o credor envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado (STJ. AgRg no AREsp 327.826/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 5.1. O pedido do agravante, tal como formulado, torna a Secretaria de Fazenda um verdadeiro órgão de investigação para localização de bens de devedor; no caso, não há nenhuma situação excepcional que autorize a quebra do sigilo fiscal. 5.2. Precedente da Casa: “[...] Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. [...]” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). 6. Agravo de instrumento improvido e interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e expedição de ofício à Secretaria de Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, das recorridas, se mostram úteis e necessárias, mormente porque poderão resultar no sucesso da execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que as providências pleiteadas pela recorrente não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio e, ademais, não há nenhuma situação excepcional que autorizo sigilo fiscal das recorridas. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003